Tribunal: STF
Processo: HC 127302
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Penal e Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e Extorsão. Princípio da colegialidade. Dosimetria da pena.



    1. O julgamento monocrático de recurso especial, por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A via processualmente restrita do habeas corpus não é adequada para redimensionar a pena fixada pelas instâncias de origem. Precedentes.



    3. Hipótese em que a pena aplicada ao paciente está embasada em aspectos objetivos da causa.



    4. Agravo regimental não provido.